Tribunal: TJPA
Processo: 0808384-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808384-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA

AGRAVADO: JOSEANE FATIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA AGRAVADA NOS AUTOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. ESCRITURA PÚBLICA JUNTADA INSUFICIENTE COMO DOCUMENTO PROBATÓRIO. A AGRAVADA JUNTOU AOS AUTOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM

SUA INCLUSÃO NA PARTILHA DE BENS. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
N
o caso em tela,
a Escritura Pública na qual a agravante menciona, consta que o
de cujus
declarou que estava separado de fato há mais de 7 (sete) anos. Certamente, o vocábulo escolhido gera dúvida quanto ao termo final do casamento, diferentemente se fosse declarado que a separação tivesse ocorrido ‘’há 7 (sete) anos’’.

III -
Neste momento processual, esta Escritura Pública não tem o condão de comprovar nada. Válido ressaltar, que a genitora do falecido declarou em Escritura que seu filho tinha se separado da ora agravante em 1997, passando a morar em sua residência.

IV -
A agravada não utilizou apenas desta Escritura Pública para comprovar o seu direito como herdeira, mas também, trouxe aos autos da Ação Principal outros documentos que comprovassem sua alegação, tais como: correspondências endereçadas ao de cujus no mesmo endereço de sua mãe; correspondência devolvida pelos correios, informando que o de cujus havia mudado de endereço onde coabitou com sua ex-esposa; declaração do imposto de renda do de cujus, informando o pagamento de pensão alimentícia à sua ex-cônjuge.

V -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ser retirada do processo de partilhas de bens.

VI –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MONICA IRMA BUNSTER DE CORREA
, contra decisão interlocutória que incluiu
JOSEANE FÁTIMA DOS SANTOS
ao processo de partilha de bens, proferida Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos de Abertura de Inventario e Partilha.

A decisão recorrida determinou a inclusão da agravada ao processo a quo. Por esse motivo, em desacordo às determinações, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando que seja reformado o decisum.

Em sede recursal, relata a agravante que, em dezembro de 2010, abriu-se o inventario dos bens deixados por JORGE CORREA DA SILVA, falecido em 21 de abril de 2009, indicando os bens que integram o acervo hereditário. Para mais, informa que a companheira do falecido, ora agravada, ingressou nos autos do inventário para se atribuir a condição de herdeira, carreando aos autos declaração firmada pela genitora do de cujus.

Nesse sentido, alega que as declarações da genitora do falecido são inconsistentes, dado a verdade dos fatos e as declarações prestadas em vida pelo de cujus. Por essa perspectiva, argumenta que não deve prosperar a declaração da genitora, que afirmou que a separação de fato da agravante com o falecido ocorreu no ano de 1997, visto que, conforme Escritura Pública juntada aos autos, a separação ocorreu na verdade em 2002. Dentro desse cenário, argui que a agravada deve ser excluída da partilha dos bens do inventário adquiridos na constância do casamento.

De outra forma, argui que a concomitância do casamento com a união estável deve ser devidamente provada, não podendo ser presumida.

Assim, requer a exclusão da agravada da partilha dos bens adquiridos pelo falecido em data anterior a fevereiro de 2002.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso.

Juntou documentos às ID.2280981/2281261.

Às ID.2382038 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2520259 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou a inclusão da agravada ao processo.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Pois, no caso em tela,
a Escritura Pública na qual a agravante menciona, consta que o
de cujus
declarou que estava separado de fato há mais de 7 (sete) anos. Certamente, o vocábulo escolhido gera dúvida quanto ao termo final do casamento, diferentemente se fosse declarado que a separação tivesse ocorrido ‘’há 7 (sete) anos’’.

Sendo assim, entendo que neste momento processual, esta Escritura Pública não tem o condão de comprovar nada. Válido ressaltar, que a genitora do falecido declarou em Escritura que seu filho tinha se separado da ora agravante em 1997, passando a morar em sua residência.

Ademais, a agravada não utilizou apenas desta Escritura Pública para comprovar o seu direito como herdeira, mas também, trouxe aos autos da Ação Principal outros documentos que comprovassem sua alegação, tais como: correspondências endereçadas ao de cujus no mesmo endereço de sua mãe; correspondência devolvida pelos correios, informando que o de cujus havia mudado de endereço onde coabitou com sua ex-esposa; declaração do imposto de renda do de cujus, informando o pagamento de pensão alimentícia à sua ex-cônjuge.

Portanto, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ser retirada do processo de partilhas de bens.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021